Tribunal: TJSP
Processo: 1073029-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação de dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Incidência dos reajustes autorizados pela ANS para os planos

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação de dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Incidência dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares – Autora que faz jus à restituição dos valores pagos em excesso – Correção de ofício do termo inicial para a devolução dos valores pagos em excesso para 13/08/2017 (dada a aplicação do prazo prescricional trienal) – Autora que pleiteou afastamento dos reajustes a partir de 2013, e não de 2010 – Reajustes futuros que, se o caso, deverão ser objeto de ação própria – Recurso provido em parte.